Tribunal: TJDFT
Processo: 0741167-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pela inexistência de pagamentos válidos em razão de estornos bancários e afastou a aplicação da penalidade do artigo 940 do CC por ausência de dolo. O embargante sustenta erro de premissa fática, omissão quanto à existência de coisa julgada e ausência de análise sobre cancelamento unilateral de pagamentos. O recurso busca a correção de supostos vícios do julgado e a suspensão de seus efeitos até o deslinde definitivo da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência no julgado dos vícios apontados pelo embargante; e (iii) examinar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente os extratos bancários constantes dos autos e concluiu que os estornos impedem o aperfeiçoamento do pagamento, inexistindo erro de premissa fática.
4. Não há omissão, pois o colegiado apreciou a controvérsia principal — ausência de comprovação de pagamentos efetivos — sendo irrelevante, para o julgamento, eventual alegação de quitação anteriormente reconhecida em outro processo, cuja extensão demandaria reexame probatório incompatível com embargos de declaração.
5. A tese relativa a cancelamento unilateral de pagamento resta prejudicada, uma vez que o acórdão partiu da premissa de inexistência de pagamento realizado, afastando a hipótese de cancelamento indevido.
6. O recurso revela mera tentativa de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios, que não se prestam ao reexame de fatos e provas.
7. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não há suporte para atribuição de efeito suspensivo, inexistindo risco concreto de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de pagamento efetivo afasta a alegação de cancelamento indevido de parcelas. 2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reexame do conjunto probatório”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPP/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 940.